Tribunal: STF
Processo: AI 746185
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-10
Data de publicação: 2011-02-10

Ementa:
Agravo interno em embargos de divergência. 2. Ausência de confronto analítico. A mera transcrição de ementas não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Exercício abusivo do direito de recorrer. Multa do § 2º do art. 557 do CPC. Agravo interno a que se nega provimento.